Tribunal: TJMT
Processo: 1019554-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RELATÓRIO,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 01 de setembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal).
Narra que a Guarnição de Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande-MT, quando avistou o paciente conduzindo uma motocicleta Honda CG de cor preta, placa NUD-0970, tendo este foragido em alta velocidade, colocando sua vida e a de terceiros em risco, tão logo notou a aproximação dos policiais.
Segundo consta, após o acompanhamento tático, o paciente foi detido nos fundos de uma residência particular, situada na rua DNER, quadra 170, lote 12, na posse de 181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigrama) de substância análoga à maconha, correspondente a uma porção.
Diante desse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito pelo suposto cometimento dos crimes mencionados acima, sendo esta prisão convertida em preventiva pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande no dia 08 de setembro de 2020, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime e por possuir outra ação criminal em andamento na 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pelo crime de roubo.
Alega que a decisão proferida não apresenta elementos concretos que evidenciem a periculosidade do beneficiário e o risco à ordem pública. Além do fato de que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade, sendo menor de 21 anos de idade, é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, inexistindo qualquer informação de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Argumenta que, a quantidade e qualidade da substância entorpecente supostamente encontrada em posse do paciente não revela intensa periculosidade, principalmente se for levado em consideração que a maconha “é substância psicotrópica de menor potencial lesivo, bem como, não foram apreendidos com ele qualquer apetrecho relacionado à traficância.
Por fim, aduz que a prisão preventiva é última ratio das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, especialmente nesse atual contexto de pandemia de COVID-19, em que se deve evitar a propagação do vírus nas unidades prisionais.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 57680978). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), sendo encontrado na posse de 181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigrama) de substância análoga à maconha, correspondente a uma porção.
Busca-se a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que a decisão proferida esta desprovida de fundamentação idônea. Para análise, transcrevo parte da decisão vergastada:
“... Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente, em razão da folha de antecedentes criminais do autuado, que possui contra si a ação penal no 0002313-81.2018.8.11.0002, em trâmite pela 2a Vara Criminal desta comarca, pela suposta prática do crime de Roubo Qualificado (art. 157, §2o, II, §2o-A do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), corrupção de menor (art. 244- B, da Lei n. 8.069/90), tendo sido o autuado solto naqueles autos em maio de 2019, estando o processo no aguardo da designação de data de audiência de instrução e julgamento. Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulo para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.
Igualmente, a própria dinâmica dos fatos, indica do forte ímpeto de fuga do imputado, que desobedeceu a ordem de parada e se pôs em desabalada fuga, chegando a causar um acidente com vítima, fato este que revela evidente busca bastante intensa da impunidade, a ponto de não se importar com a vida humana, ímpeto este que também revela forte risco à aplicação da lei pena.
Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
(...)” (Id. 5780980, p. 8/9).
Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade dos delitos imputados, mas principalmente pelos registros criminais que o beneficiário ostenta, sendo uma ação penal, em andamento, onde responde pela suposta pratica dos crimes de roubo qualificado (por duas vezes) e corrupção de menores, em concurso formal (art. 70, do CP), tendo sido posto em liberdade em maio de 2019, contudo, ao que aparenta, voltou à prática delitiva, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, exclusivamente para efeito de liminar, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.